Tribunal: TJMT
Processo: 1012986-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE, SALDO E CARTÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012986-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LUCAS MARQUES BATISTA DA SILVA - CPF: 048.137.711-57 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1017960-06.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

AMANDA BEATRIZ MARQUES BATISTA DA SILVA

AGRAVADO(S):

PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
–

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO D
E
CONTA CORRENTE
, SALDO E CARTÃO DE CRÉDITO
–

REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO DEMONSTRADOS -
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
E
DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
A concessão de tutela provisória de urgência para desbloqueio de conta bancária, cartão de crédito e saldo requer a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável seu deferimento quando as provas são unilaterais e a outra parte não teve a oportunidade de se manifestar e se defender, exigindo análise sob contraditório e dilação probatória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO
LIMINAR
,

interposto

por
AMANDA BEATRIZ MARQUES BATISTA DA SILVA
, contra decisão
interlocutória
proferida (ID.
154681407
– autos de origem - PJE nº

1017960-06.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
8ª Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá
-
MT

que
,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido liminar de Tutela de Urgência movida em desfavor de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

No presente caso, observo que busca a autora a determinação de que o polo passivo proceda com o desbloqueio de seu cartão de crédito e de sua conta bancária, além do envio de novo cartão de crédito fazendo constar seu nome correto.

Ocorre que não foi possível vislumbrar de maneira irretorquível a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, pelo que vislumbro a necessidade de maior dilação probatória, bem como da apreciação do contraditório, com o fito de melhor aclarar as questões aqui guerreadas, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
.

[...]

A agravante, em sua minuta recursal (ID
214292162
), sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Bloqueio
ilegal e
sumário
da conta corrente e do cartão de crédito
com retenção de saldo

Dois dias
após o protocolo da
peça recursal
, a agravante peticiona fazendo a juntada de diversos documentos (ID
214357199).

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
215258695
proferida por este Relator.

A agravante opôs Embargos de Declaração
(ID
217248679
)

apontando erro material.

Os Embargos
Declaratórios
foram
acolhidos em parte
(ID
219729683
)
,
sem efeitos infringentes,
para sanar um dos alegados erros materiais
, e rejeitado quanto ao pedido que pretendia rediscutir
a matéria já decidida
em sede liminar.

A parte agravada apresenta minuta recursal (ID
228267185
) na qual rebate as alegações da agravante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
30789776)
, e preparo isento, uma vez que
a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID
215446164
).

Dispensado
o P
arecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1017960-06.2024.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
AMANDA BEATRIZ MARQUES BATISTA DA SILVA

AGRAVADO(S):

PAGSEGURO INTERNET LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido liminar de Tutela de Urgência movida em desfavor
da agravada, i
ndeferiu a tutela provisória de urgência
que pretendia
o imediato desbloqueio do cartão de crédito, de conta bancária, do saldo bancário e
o envio de novo cartão de crédito com o nome atual da agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu que, embora
a a
gravante
tenha alegado bloqueio de sua conta bancária e cartão de crédito por suspeita de fraude, não foi demonstrada de maneira convincente a verossimilhança das alegações.

Desse modo, o Juízo de Primeiro Grau
destacou que há necessidade de maior dilação probatória e de apreciação do contraditório para melhor esclarecer as questões postas.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela agravante.

1.
Bloqueio ilegal e sumário da conta corrente e do cartão de crédito com retenção de saldo

A agravante
sustenta que
teve sua conta corrente e cartão de crédito
bloqueados sumariamente, com retenção de saldo, sem direito ao contraditório nem à ampla defesa
.

Argumenta que

a probabilidade do direito
se encontra demonstrada
,
considerando que a agravante
possui relacionamento bancário
; a
usência de inadimplência;

sofreu bloqueio sumário com ausência de prévio contato pela agravada;
a a
gravada confirmou que o bloqueio sumário foi
“
‘preventivo
”
e que duraria

90 dias;
h
ouve decurso do prazo e ambos os bloqueios permanecem.

Ademais, a
firma que t
ambém se constata que o
perigo de dano
é lastreado
no b
loqueio ilegal de saldo bancário de aproximadamente 1 salário-mínimo;
e o fato do b
loqueio de cartão de crédito limita
r
sua vida privada
.

A parte agravada, por sua vez,
sustenta que a recorrente
ceitou
os termos e condições do contrato ao aderir aos serviços do
Pagseguro
, não podendo exigir mudanças unilaterais por meio do judiciário, o que seria uma violação à liberdade contratual e à livre iniciativa.

Destaca, também, que o
bloqueio da conta e do cartão de crédito foi uma medida de segurança legítima, realizada conforme as cláusulas contratuais, diante da detecção de uma transação suspeita.

Pois bem
.

Assevera-se que a
devolutividade
restrita deste
agravo de instrumento
é limitada
ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido
que indeferiu
o pedido de tutela de urgência postulado pela agravante
, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Com efeito, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo singular consignou que

não vislumbrou, de forma convincente, a verossimilhança das alegações nem os demais requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, ressaltando a necessidade de uma dilação probatória mais aprofundada e da apreciação do contraditório para esclarecer melhor as questões em disputa, o que tornaria prematuro conceder a antecipação da tutela nesta fase inicial do processo.

Do exame das peças e argumentos,
c
omo muito bem observado pelo julgador primevo, inexiste nos autos
arcabouço probatório suficiente a
justificar o
deferimento a liminar pleiteada
,
restando evidente que o feito carece de maior dilação probatória
.

De
nota-se que a agravante
busca
liminarmente
o desbloqueio da conta bancária e cartão de crédito
, porquanto
é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Isso
porque
,
quando d
a decisão ora recorrida,
a agravada
não teve a oportunidade de
explicar, externa
r
e comprovar:

Quais foram
os motivos que justificariam os supracitados bloqueios.

O porquê
da
agravada não ter observado o prometido prazo de 90 (noventa) dias para afastar o bloqueio preventi
vo.

Assim, a
inda que exista certa probabilidade nas alegações d
a
agravante, dentro de um exame provisório, o conjunto probatório trazido não é suficiente para deferir o pedido deduzido.

As provas até agora trazidas aos autos são unilaterais, não tendo sido oferecida contestação, o que inviabiliza a adequada análise da matéria posta em discussão.

Assim, a probabilidade do direito, para ser aparente, necessita
do efetivo contraditório e maior
dilação probatória, como bem asseverado pelo Juízo
a quo
.

Ademais, no que tange ao
periculum in
mora
,
a agravante sustenta que o perigo de dano
seria
lastreado
: (i)
em razão do bloqueio ilegal de saldo bancário
,
de aproximadamente um
salário-mínimo
, que impediria o acesso ao seu patrimônio; (
ii
)
em decorrência do bloqueio de cartão de crédito limitar sua vida privada.

Ocorre que,
segundo consta nas razões recursais, o cancelamento e bloqueio
supostamente
indevido
s
ocorre
ram
em 08.02.2024
.

No entanto, a análise dos extratos bancários constantes no ID

154496353
, p
ág. 16/29
, dos autos de origem,
evidencia que a agravante continuou a realizar operações financeiras em outra conta bancária, vinculada ao Mercado Pago,
demonstrando que a recorrente não depende exclusivamente da conta bancária, do saldo e do cartão de crédito mantidos pela agravada, sendo capaz de continuar recebendo rendimentos e efetuando transferências e pagamentos por meio da referida conta alternativa.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

(N.U 1012840-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ DESBLOQUEIE A CONTA BANCÁRIA DO AUTOR/AGRAVANTE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O artigo 300, do CPC, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ainda que exista certa probabilidade nas alegações do agravante, dentro de um exame provisório, o conjunto probatório trazido não é suficiente para deferir o pedido deduzido.

As provas até agora trazidas aos autos são unilaterais, não tendo sido oferecida contestação, o que inviabiliza a adequada análise da matéria posta em discussão.

Verifica-se que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser
melhor
examinados sob o contraditório e, possivelmente, de produção de prova, o que por si só é incompatível com a análise do pleito em cognição sumária.

(N.U 1019915-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara
de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 15/12/2020)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024